Tribunal: TJSP
Processo: 1021620-29.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DANO MORAL - MATÉRIA JORNALÍSTICA – NOTÍCIA DE FATOS CONCRETOS E VERAZES – DIREITO DE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE IMPRENSA – DANO MORAL AFASTADO - "ANIMUS DIFAMANDI" NÃO CARATERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.